Tribunal: STJ
Processo: 0009936-12.2012.8.16.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091128 - PR
(2023/0286883-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J C DA C P
ADVOGADOS
: LEONARDO SAGRILLO SANTIAGO - RS082784
ROGER DE MORAES DE CASTRO - RS082760
ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA - PR082784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA54904865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b5247d5-b304-4cba-ba19-9efc43f1ff05

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b5247d5-b304-4cba-ba19-9efc43f1ff05

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091128 - PR
(2023/0286883-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J C DA C P
ADVOGADOS
: LEONARDO SAGRILLO SANTIAGO - RS082784
ROGER DE MORAES DE CASTRO - RS082760
ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA - PR082784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 771):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não apresentou
fundamentação mínima sobre as teses defensivas, violando o dever
constitucional de motivação e configurando negativa de prestação jurisdicional,
razão pela qual não se poderia invocar a suficiência da fundamentação para
obstar o processamento do recurso.
Afirma, ainda, existir repercussão geral nos termos do
§ 3o,
art. 1.035,
I, do CPC, por tratar-se de acórdão que contrariou a orientação do STF sobre
motivação das decisões judiciais.
Sustenta que o recurso extraordinário não busca reexame de provas,
mas o reconhecimento de nulidade por falta de fundamentação e por violação
ao contraditório e à ampla defesa, notadamente em razão da atuação
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

meramente formal da defesa dativa, com ausência de contato prévio com o
acusado, atuação mínima na instrução e alegações finais sem tese,
caracterizando deficiência técnica com prejuízo ao acusado.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal e,
subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 693-707):
Preliminarmente, cabível registrar quanto à decisão monocrática
por mim proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no
sentido
de
que, "não viola o princípio da colegialidade a
decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão
Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
(AgRg no RHC n.
Ministra LAURITA VAZ, Sexta
147.556/MT,
Turma, DJe
.
25/6/2021)
[...]
Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do
agravo regimental interposto pelo agravante, tenho que
inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme constou da decisão agravada, considerando que o
Superior Tribunal de Justiça não está adstrito ao juízo de
admissibilidade realizado pela instância
, entendo que, no
a quo
caso em tela, merece reparo a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, pela não incidência do reconhecimento de
óbices sumulares (7, 83, ambas do STJ e 283 do STF), e ainda
não observância de competência do Supremo Tribunal Federal
para apreciar negativa de vigência de dispositivos da
Constituição Federal.
Nesse sentido, sendo as questões objetivas de não
conhecimento do presente recurso, com o escopo de evitar
tautologia adoto como razão de decidir integralmente os
fundamentos do parecer do MPF (e-STJ fls. 605-634). Quanto
ao ponto, esclareço que “a jurisprudência dos Tribunais
Superiores há muito admite a validade das decisões que se
utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese
em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou
manifestação anterior e já existente nos autos, adotando

(AgRg no aqueles termos como razão de decidir”
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 1.676.717/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/12/2021,
17/12/2021)
"Registre-se, inicialmente, a impropriedade do recurso
especial para alegarviolação a dispositivos constitucionais,
visto que vocacionado apenas à interpretação da lei
federal infraconstitucional, não cabendo ao Superior
Tribunal de Justiça emissão de pronunciamento a respeito
dos dispositivos da Carta Magna apontados como
malferidos, nem mesmo para efeito de prequestionamento.
O recurso especial, de outro lado, também é inadequado
para alegar violação a enunciados sumulares, por não
ostentarem caráter de lei federal.
Relativamente à inépcia da denúncia – alegada violação ao
do CPP –, cumpre lembar que, segundo reiterada
art. 41,
jurisprudência dessa Augusta Corte, a questão perde
relevo após sobrevinda de sentença condenatória já
confirmada em segundo grau, fundamento, aliás, utilizado
no acórdão recorrido para afastar a alegada nulidade, não
rebatido pelo recorrente, atraindo a incidência da Súmula
283- STF.
O acórdão, ademais, nesse ponto, está em sintonia com a
jurisprudência dessa Augusta Corte, o que desautoriza o
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

conhecimento do apelo nobre, nos termos da Súmula 83-
STJ.
Relativamente à violação ao
n° 2 da CADH, por ter
art. 8,
sido nomeado Advogado Dativo, em vez de encaminhar os
autos à Defensoria Pública, conforme desejo do
recorrente, manifestado na ocasião do recebimento da
citação, o acórdão recorrido afastou a suscitada nulidade,
pelos seguintes fundamentos:
“Além disso, não há que se cogitar nulidade
decorrente da nomeação de procurador dativo pelo
juízo singular, em vez de encaminhamento dos autos
à Defensoria Pública da Comarca.
Conforme se vê do inteiro teor da certidão de citação
(Seq. 64.1), não houve necessariamente uma
“escolha” do réu pela Defensoria Pública, mas a
simples manifestação da necessidade de ser
assistido pelo Estado em sua defesa.
Com efeito, por ocasião da citação, o oficial de justiça
primeiro perguntou ao recorrente se ele possuía
condições para contratar um advogado e, diante de
sua negativa, certificou que ele solicitou a nomeação
de defensor público para realizar a sua defesa.ão se
pode extrair o significado da manifestação de
vontade
expressada
naquele
momento
pelo
recorrente ao oficial de justiça por meio da simples
leitura ipsis litteris dos termos da certidão. Salvo
melhor juízo, entendo, assim como o Procurador de
Justiça atuante no feito, que deve ser considerado o
contexto e, no caso, tem-se que o recorrente não se
referiu ao órgão da Defensoria Pública naquele
momento, mas sim à necessidade de ser assistido
gratuitamente nos autos.”
Para afastar a alegada nulidade, após consultar os termos
da certidão firmada pelo Oficial de Justiça, o acórdão
recorrido destacou que “Não se pode extrair o significado
da manifestação de vontade expressada naquele momento
pelo recorrente ao oficial de justiça por meio da simples
leitura ipsis litteris dos termos da certidão. Salvo melhor
juízo, entendo, assim como o Procurador de Justiça
atuante no feito, que deve ser considerado o contexto e, no
caso, tem-se que o recorrente não se referiu ao órgão da
Defensoria Pública naquele momento, mas sim à
necessidade de ser assistido gratuitamente nos autos.”
Dito fundamento, em verdade, não foi rebatido pelo
recorrente, atraindo a incidência da Súmula 283-STJ.
Ademais, para desconstituir dita conclusão do acórdão, há
necessidade de incursão em sítio probatório, inadmissível
na instância especial, nos termos da Súmula 7-STJ.
Quanto à deficiência da defesa – alegada violação ao
artigo 5o, LV, da
§ único do CPP,
CF/88, art. 261,
precedentes do STJ e Súmula 523 do STF – urge recordar,
como já antecipado alhures, não competir ao Superior
Tribunal de Justiça examinar eventual violação a
dispositivos constitucionais, visto que matéria afeta ao
Supremo
Tribunal
Federal,
através
do
recurso
extraordinário, sendo, de outro lado, o apelo nobre
impróprio para analisar eventual afronta a enunciado
sumular, ainda que dotado de efeito vinculante.
Quanto ao
parágrafo único, do Código Penal,
art. 261,
assim dispõe:
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

[...]
O acórdão recorrido, na parte que refutou a alegada
deficiência da defesa, exibe a seguinte fundamentação:
“Ademais, embora sua patrono pretenda fazer crer
que houve prejuízo ou deficiência da defesa dativa,
não é o que se verifica no caso, pois como o próprio
recorrente
ressalta
em
suas
razões,
houve
apresentação de resposta à acusação, formulação de
17 perguntas pelo defensor dativo durante a oitiva
das informantes e testemunhas, e apresentação de
alegações finais.
O que se conclui, portanto, é que o defensor dativo
laborou ativamente nos interesses do recorrente,
conforme a linha de atuação que julgou conveniente
e apropriada em cada momento, sendo certo,
ademais, que divergências quanto às teses,
estratégias ou modo de proceder durante o trâmite
processual pelo procurador anterior, são insuficientes
para justificar a alegada nulidade por violação ao
princípio da ampla defesa, veja:
(...)
Outrossim, sabe-se que a deficiência na defesa se
trata de nulidade relativa que, para o seu eventual
reconhecimento,
implica
na
necessidade
de
comprovação do prejuízo, veja:
(...)
A par disso, denota-se que não se verifica a alegada
nulidade por violação ao princípio da ampla defesa,
devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da
sentença.”
Primeiramente, o acórdão recorrido não examinou a
questão sob o enfoque minudente lançado nas razões de
recurso especial, como falta de comunicação entre
Advogado e acusado, concessão ao réu de particular
entrevista com o Defensor, antes do interrogatório,
laconismo das alegações finais, etc., restando insatisfeito o
requisito do prequestionamento, atraindo a incidência das
Súmulas 282 e 356-STF, sem contar que para aferir a
ocorrência das irregularidades apontadas pelo recorrente,
há necessidade de incursão aprofundada no conteúdo
probatório dos autos, inviável, como já dito, na instância
nobre.
Em segundo lugar, o acórdão recorrido destacou que “O
que se conclui, portanto, é que o defensor dativo laborou
ativamente nos interesses do recorrente, conforme a linha
de atuação que julgou conveniente e apropriada em cada
momento, sendo certo, ademais, que divergências quanto
às teses, estratégias ou modo de proceder durante o
trâmite
processual
pelo
procurador
anterior,
são
insuficientes para justificar a alegada nulidade por violação
ao princípio da ampla defesa.” (Nosso o destaque)
A par de não rebatido adequadamente dito fundamento,
atraindo a incidência da Súmula 283-STF, o entendimento
sufragado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência dessa Augusta Corte, como se pode ver dos
seguintes julgados:
[...]
Incidente, portanto, a Súmula 83-STJ.
Ademais, não houve, sequer, demonstração de prejuízo,
até porque a Defesa atual não se insurgiu contra o mérito
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

da condenação, até porque o réu confessou a prática das
condutas criminosas, tendo pretendido, no recurso de
apelação, apenas a redução das penas.
E sem comprovação de prejuízo, não se proclama
nulidade, nos termos do
do Código de Processo
art. 563,
Penal, que consagra o princípio pas de nullité sans grief.
O recorrente ainda alega violação ao
II, f, do CP,
art. 61,
por ausência de imputação na peça exordial, havendo,
ainda, ofensa ao
I, b, CPP, por analogia, mas
art. 492,
sobretudo ao próprio modelo acusatório adotado pelo
processo penal pátrio, a partir da Constituição de 1988,
sinalizando possível inconstitucionalidade do
do
art. 385,
Código de Processo Penal. No ponto, este o teor do
acórdão recorrido:
“Na segunda fase da dosimetria, a magistrada
reconheceu a incidência da circunstância legal
agravante da prática da conduta no âmbito
doméstico, prevista no artigo 61, II, “f” do Código
Penal, recrudescendo
da pena e, ainda, a
1/5
circunstância legal atenuante da confissão que, por
considerar qualificada, adotou a fração de
da
1/8
pena.
Neste ponto, o recorrente alega que houve indevida
incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”
do Código Penal, porque não postulada na denúncia,
o que acarretaria violação ao princípio da correlação.
Contudo, não lhe assiste razão.
Ainda
que
não
postulada
a
incidência
da
circunstância legal agravante prevista no artigo 61, II,
“f” do Código Penal pelo Ministério Público por
ocasião da denúncia, não há que se falar em
violação ao princípio da correlação.
Isso, porque de acordo com a redação do artigo 385,
do Código de Processo Penal, “Nos crimes de ação
pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela
absolvição, bem como reconhecer agravantes,
embora nenhuma tenha sido alegada”.
No mesmo sentido são os precedentes desta Corte e
do Superior Tribunal de Justiça, veja:
(...)
Desse modo, cabendo ao magistrado, quando da
prolação da sentença, o reconhecimento de
circunstância legal agravante, ainda que não alegada
da denúncia, não há que se falar em violação ao
princípio da correlação.”
O acórdão está em perfeita harmonia com a
jusrisprudência dessa Augusta Corte ao considerar que o
reconhecimento de agravante genérica, ainda que não
descrita na denúncia, não ofende o princípio da correlação,
porque autorizado pelo
do Código de Processo
art. 385,
Penal, como se pode ver dos seguintes julgados (nossos
os destaques):
[...]
Incidente, mais uma vez, o obstáculo imposto pela Súmula
83-STJ De qualquer sorte, a agravante genérica
reconhecida pelas instâncias ordinárias está assim definida
no
II, f, do Código Penal: “ter o agente cometido o
art. 61,
crime: com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

ou com violência contra a mulher na forma da lei
específica”.
A agravante, portanto, diz respeito ao local da prática do
delito.
Se assim é, não se pode dizer que a circunstância não
tenha sido descrita na denúncia, que exibe o seguinte teor:
[...]
Embora na capitulação não tenha constado a referência ao
II, f, do Código Penal, a circunstância está descrita
art. 61,
na denúncia, de modo a permitir o exercício da ampla
defesa.
De outro lado, não se evidencia o alegado bis in idem, pela
incidência da majorante prevista no
II, do Código
art. 226,
Penal - “A pena é aumentada: de metade, se o agente é
ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge,
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da
vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre
ela” – tendo em vista a desigualdade das situações, a
majorante, centrada na relação pessoal de parentesco, ou
de algum tipo de dependência de caráter protetivo entre
acusado e vítima e a agravante, no caso, relacionada ao
lugar em que praticado o crime, onde acusado e ofendido
coabitam.
[...]
Mais uma vez, o acórdão está em perfeita harmonia com a
pacífica jurisprudência dessa Augusta Corte, que não vê
ocorrência de bis in idem entre a agravante genérica
prevista no
II, f, do Código Penal, e a majorante do
art. 61,
crime de estupro descrita no
II, do meso Código.
art. 226,
[...]
Incidente, mais uma vez, a Súmula 83-STJ."
Ademais, não se verifica, no presente caso, qualquer hipótese
de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta ofensa a direito
fundamental que justifique a concessão de
de
habeas corpus
ofício. Nesse sentido a posição dessa Corte de Justiça é a de
que a nova redação legal, dada pela
deve ser
Lei 14.663/2023,
observada, sendo incabível a concessão de
de
habeas corpus
ofício quando não presente flagrante ilegalidade.
Portanto, ausentes os requisitos excepcionais, não se justifica o
manejo de
de ofício, devendo-se respeitar os
habeas corpus
limites processuais impostos pela legislação vigente e a
jurisprudência dominante desta Corte.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
4. No tocante à pretendida concessão de
de ofício,
habeas corpus
como já explicitado na decisão agravada, a
que acrescentou
Lei n. 14.836/2024,
o
-A do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte:
art. 647
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a
necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da
ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora
e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba
apreciar o pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de
– consoante disposto na alínea a do inciso II do
habeas corpus
artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de
competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no
caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão
submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino,
julgado em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator
7/5/2024,
9/5/2024;
Ministro Edson Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das
competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus
conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância,
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso
extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já
se manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para
analisar os atos desta Corte via
é o Supremo
mandamus
Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo
EREsp n. 1.222.031/SP,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/6/2015,
publicado no DJe de 1o/
)
7/2015.
Na mesma linha: AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n.
relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
6.021/DF,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
e EDcl no AgRg nos
relator Ministro
15/3/2024;
EAREsp n. 1.356.514/SP,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
26/4/2023,
de 3/5/2023.
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: a64efdf1-6969-4ae1-b375-e19afb56c14e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.091.128 / PR
Número Registro: 2023/0286883-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00051770320198160019 00099361220128160033 000993612201281600334 000993612201281600335
51770320198160019 99361220128160033 993612201281600334 993612201281600335
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J C DA C P
ADVOGADOS
: LEONARDO SAGRILLO SANTIAGO - RS082784
ROGER DE MORAES DE CASTRO - RS082760
ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA - PR082784
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: J C DA C P
ADVOGADOS
: LEONARDO SAGRILLO SANTIAGO - RS082784
ANA PAULA SABETZKI BOEING - PR082760
ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA - PR082784
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
Documento eletrônico VDA54882601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 1c2b6aef-6baf-4618-ac8f-9a07cddf67a1

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J C DA C P
ADVOGADOS : LEONARDO SAGRILLO SANTIAGO - RS082784
ROGER DE MORAES DE CASTRO - RS082760
ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA - PR082784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 1c2b6aef-6baf-4618-ac8f-9a07cddf67a1